Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-81.2021.8.11.0039
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000444-81.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO NESTOR DA SILVA - CPF: 040.586.811-10 (APELADO), ANGELO CARVALHO DE FARIA - CPF: 907.111.221-72 (ASSISTENTE), ELLYER REDEZ DE CAMPOS - CPF: 049.893.111-08 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E CÓDIGO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTS. 306,
CAPUT,
C.C. 298, III, AMBOS DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – ART. 59
,
DO CÓDIGO PENAL – UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – TEMAREPETITIVO N.1077/STJ – PREPONDERAÇÃO NA COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

– RÉU MULTIREINCIDENTE – PREVALÊNCIA – TEMAREPETITIVO N. 585/STJ – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – RÉU REINCIDENTE - IMPOSSIBILIDADE – PENA DE DETENÇÃO – REGIME SEMIA
B
ERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do
agent
e
(
Tema Repetitivo n. 1077/STJ
).

2. Nos casos de
multirreincidência
deve
ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
(Tema Repetitivo n. 585/STJ).

3.
Nas condenações
com
penas de detenção, o regime inicial a ser estabelecido será o semiaberto ou o aberto, consoante
dispõe o art. 33,
caput
, do Código Penal.

4. Recurso de apelação ministerial, parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de A
pelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
São José dos
Quatro Marcos

(MT)
, que julgou procedente
o
pedido da denúncia para condenar o apelante pela prática dos delitos descritos nos
arts
.
306,
caput

c
.
c
.
298, III, ambos do CTB, fixando-lhe
a pena definitiva de
08 meses
e 05 (cinco) dias
de detenção
,
em regime inicial
semiaberto
,

a
o pagamento de
1
4
dias-multa no valor de 1/30 do
salário-mínimo
à época dos fatos
, bem como

a proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de
02 meses
,
conforme
sentença
que se vê no I
d.
219356179
.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial requer:

(i) da exasperação da pena base – reconhecimento das circunstâncias negativas: maus antecedentes
, personalidade
e conduta social;

(
ii
)
proporcionalidade
da compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
(réu
multireincidente
);

(
iii
)
fixação
de
regime inicial mais gravoso para o
cumprimento da pena
(
Id.
219356182
)
.

Contrarrazões
da defesa é
pelo desprovimento do recurso (Id.
219356190
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradori
a-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (Id.
229605673
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos
Quatro Marcos
(MT).

Em síntese,
o apelo
se restringe a discutir circunstâncias relacionadas à dosimetria da pena privativa de liberdade, não havendo qualquer irresignação qu
anto à autoria e materialidade.

Assim, passo à análise dos pedidos.

(i) Da exasperação da pena-base
em
face aos maus antecedentes
, personalidade
e conduta social:

O Ministério Público
se
insurge quanto à dosimetria da pena, requerendo a exasperação da pena-base
aplicada a
o acusado

para
valorar negativamente as

circunstâncias judiciais
de

maus antecedentes
, personalidade
e
conduta social
do agente.

Verifica-se dos autos que ao analisar a primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao apela
do
, o magistrado singular considerou
apenas
o vetor da
circunstância judicial dos
maus antecedentes
como negativo
, elevando a pena-base
do
crime acima do mínimo legal,
na fração de 1/6,
expondo a seguinte fundamentação:

“
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria
, imperiosa a análise da
culpabilidade
do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido
melhor
entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP,
DJe
21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe
21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito.
Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu ostenta condenações que caracterizam maus antecedentes (autos
n.°
715-54.2014.8.11.0039).

A
conduta social
é
melhor
compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se:
Schimitt
, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador: Editora
Juspodivm
: 2010, p. 99).

Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A
personalidade do réu
, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (
Schimitt
, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100).
Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os
motivos do crime
exigem a demonstração do
porquê
da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo,
nada há a ser valorada nesse quesito
.

As
circunstâncias do crime
são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (
Schimitt
, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104).
Não havendo elementos concretos que atestem que o réu agiu, ao praticar o crime, além daquilo que o próprio tipo já prever, deixa-se de valor também esse aspecto
.

As consequências do crime
não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos
, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao
comportamento de vítima
porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, considerando a existência de
circunstâncias desfavoráveis
, fixa-se a pena base em
07 meses de detenção e 12
dias-multa”
.
(Id. 219356179).

Consta nos autos, no Id. 219355688
, a

folha de antecedentes criminais do acusado
que aponta a
existência de um
executivo de pena n.
0001253-64.2016.8.11.0039
, com data de encerramento em
12.02.2020
,
e
neste
foram unificadas no total
0
3 (três) condenações
em face do apelado, sendo os seguintes processos:

Processo n. 0000715-54.2014.8.11.0039;

(
Crime de a
meaça)

com trânsito em julgado da sentença
em
27/06/2017
;

Processo n. 0004077-93.2005.8.11.0002;
(Crime Homicídio Qualificado) com trânsito em julgado da sentença em 19/11/2015;

Processo n.
0003350-66.2007.8.11.0002;
(Roubo majorado)
com trânsito em ju
lgado da sentença em 21/09/2015.

Verifica-se da sentença prolatada pelo Juízo de origem,
que
a condenação referente ao processo n. 0000715-54.2014.8.11.0039 foi considerada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial de
maus antecedentes
em face do apelado, exasperando a pena em 1/6,
chegando-se
à
pena-base
de
07 meses de detenção e 12 dias-multa
.

Conforme registrado, pugna o apelante
pelo reconhecimento

da
s demais condenações
como circunstância
s judiciais

negativa s d a personalidade e d a
conduta social
em face
do apelado
, asseverando que:

“Vale consignar que, as condenações anteriores podem ser utilizadas para cada uma das três circunstâncias (antecedentes, conduta social e personalidade),
e também
na segunda fase do cálculo dosimétrico para reconhecer a agravante da reincidência, desde que, é claro, haja o trânsito em julgado anterior de todas as anotações constantes do processo executivo de pena bem como haja diversas condenações, como no caso dos autos”
(Id.

219356182)
.

Contudo,
o pedido
não merece acolhimento.

Isto porque,
o intento do vetor judicial referente à
conduta social

é avaliar o comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, sem alusão à prática de figuras típicas incriminadoras eventualmente realizadas pelo indivíduo, a fim de observar com rigor as diretrizes do art. 59
,
do Código Penal.

No mesmo sentido, é referente

à

personalidade do agente
,
se ausentes dados suficientes para a aferição da personalidade do apelante, mostra-se i
ncorreta sua valoração negativa,
como no caso dos autos em que o apelante quer ver exasperada a pena do apelado, apenas por conta de seu histórico criminal.

A propósito
, é
pacífico o entendimento de que “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (Tema Repetitivo n. 1077/STJ).

Neste sentido
, recente julgamento do
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão
por esta Corte, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2.
In
casu
, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes.
Tal fundamento é considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social.

(...)
.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em 19/3/2024,
DJe
de
22/3/2024
)
”. (grifos meus).

Assim, pelo exposto,
mantenho
a pena-base aplicada
ao apelado
na primeira fase pelo Juízo sentenc
iante,

qual seja,

07 meses de detenção e 12 dias-multa
.

(
ii
) Do pedido de
preponderação
da
agravante da reincidência

sobre
a
atenuante da confissão espontânea
(réu
multireincidente
):

O apelante requer a readequação da pena aplicada ao apelado, por considerar
que
a agravante da
multirreincidência
deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, impedindo, por consequência, a compensação integral entre elas
(Id. 219356182)
.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado de primeiro grau
,

compensou a atenuante da confissão espontânea com a reincidência,

nos seguintes termos:

“
(...) ATENUNANTES E
AGRAVANTES

Reconheço a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão).

Ademais, vislumbro a
circunstância
agravante da reincidência (executivo de pena n. 0001253-64.2016.8.11.0039), e as compenso

(
...)
”
.

O apelado possui 02 (duas) condenações remanescentes (Processos n. 0004077-93.2005.8.11.0002 e n. 0003350-66.2007.8.11.0002),
ambas transitadas em julgado, além daquela levada em consideração quando da análise das circunstâncias judiciais
na primeira fase
,

portanto,
trata-se de agente
multireincidente
.

Assim, razão assiste
a
o apelante ao requerer o redimensionamento da pen
a na segunda fase da dosimetria, considerando a
impossibilidade de se compensar integralmente a confissão espontânea com a agravante da reincidência
n
a hipótese
de agente
multirreincidente
, como no caso.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissão da compensação parcial nestes casos, matéria inclusive já tratada sob a sistemática de recursos repetitivos (
REsp
1.947.845/SP,
REsp
1.341.370/MT e
REsp
1.931.145/SP –
Tema 585/STJ
), conforme se infere do seguinte julgado:

“(...) É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
(
REsp
n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 24/6/2022). Tema Repetitivo n. 585 (
...)”
(
AgRg
no
REsp
n. 2.039.445/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023)” (grifos meus).

Nesse mesmo sentido, julgado deste Tribunal:

“(...). De acordo com o Tema n. 585 do STJ,
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.

Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (
REsp
n. 1.931.145/SP) (...)” (N.U 1016919-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
27/05/2024
, Publicado no DJE
29/05/2024
)
(grifos meus).

Nesse cenário, considerando que o réu é
multirreincidente
, seguindo orientações do STJ e TJMT,
a
compensação deve ser de forma parcial, em observância aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, de modo a preponderar a referida agravante sobre a atenuante, com base no artigo 67, do Código Penal.

Desta forma
, n
a segunda fase,
diante da múltipla reincidência do apelado
,
mesmo compensando uma delas com a sua confissão,
mostra-se razoável a exasperação da pena-base (
07 meses de detenção e 12 dias-multa)

n
a fração de
1/6
(um sexto)
, sendo que uma condenação serviu como reincidência e a remanescente para o aumento do c
ô
mputo.

Por essas razões, elevo na fração de 1/6 (um sexto)

a pena provisória do apelado
, fixando-a em

08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na terceira fase
,
c
onsiderando a
presença da
causa de aumento de pena
prevista no art. 298, inc. III, do CTB,
mantenho
o aumento da fração de 1/6 (um sexto) da pena provisória,
utilizada na
sentença, tornando
a pena

DEFINITIVA
em
09 (nove) meses e
15 (quinze) dias de detenção e 16 dias-multa
.

(
iii
) Do pedido da fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena:

O apelante requer a fixação de regime mais gravoso ao apelado, sob o argumento de que: “
em razão da reincidência do apelado, bem como, por possuir circunstância judicial desfavorável, é plenamente cabível a imposição do regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal”.
(Id. 219356182).

O Ju
ízo de origem assim fundamentou
a
decisão

quando da fixação do regime ao apelado:

“(...)
Com fundamento no artigo 387, §

2o do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

Esclarecedoras as palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, de autoria de Eugênio
Pacelli
e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826:

“
significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para
todos os demais efeitos penais e incidentes na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena
”
.

A lei estabelece que em condenação igual ou inferior a 04 (quatro) anos, quando não há reincidência e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime aberto.

Tendo em vista que
trata-se
de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o SEMIABERTO
”
.

Na hipótese, ainda que o apelado seja
multireincidente
, jamais eventual condenação poderá resultar na imposição do regime inicial fechado
como requer o apelante
, haja vista que o semiaberto é o regime mais grave admitido para pena de detenção que, no caso, é cominada ao crime de embriaguez ao volante imputado ao apelado.

Nesse sentido
,
seguem as seguintes decisões do STJ. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 29, § 2o, DA LEI N. 9.605/1998. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. PERDÃO JUDICIAL. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os capítulos
impugnados da nulidade da busca veicular e pessoal, do desconhecimento do tipo penal, do princípio da insignificância, da compensação da confissão
com a reincidência, do bis in idem dos antecedentes e a reincidência do paciente não foram apreciados pelo Tribunal a quo, pois apenas se pronunciou acerca nulidade da não realização da prova pericial do perdão judicial e a aplicação do regime. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte,
sob pena
de indevida supressão de instância e
alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.

2.
Malgrado o paciente tenha sido condenado a pena inferior a
4
anos de detenção, é reincidente e tem como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, logo, correta a fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal e da Súmula 269/STJ.

(...)
4
. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 852.901/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
26/2/2024
,
DJe
de
28/2/2024
)
”. (grifos meus).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REGIME CARCERÁRIO INICIAL SEMIABERTO. LEGALIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO CONTIDO NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
De acordo com a literalidade do art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal, é adequada a fixação do regime carcerário inicial semiaberto ao Réu reincidente, que ostenta maus antecedentes e foi condenado à pena de oito meses e cinco dias de detenção
.

2. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito foi suficientemente motivada pelas instâncias ordinárias, porquanto, além de ser reincidente, foi reconhecida circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), de modo que o requisito subjetivo contido no art. 44, inciso III, do Código Penal, não foi preenchido.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 746.805/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)
”. (grifos meus).

“
HABEAS CORPUS.
CONDENACAO POR LESAO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEACA. PENAS DE DETENCAO. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVEIS. FIXACAO DE REGIME INICIAL FECHADO. ILEGALIDADE. INTELIGENCIA DO ART. 33, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Nas condenações a
s
penas de detenção, o regime inicial a ser estabelecido será o semiaberto ou o aberto, consoante dispõe o art. 33,
caput
, do Código Penal. Precedentes.

2. Ordem de
habeas corpus
concedida para, reformando o acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal n. 202000303984, fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de detenção imposta ao Paciente.

(HC n. 588.011/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgad
o em 4/8/2020,
DJe
de 28/8/2020
)
”.
(grifos meus).

Assim
,
mantenho
inalterado o regime fixado pelo Juízo sentenciante, ou seja, regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial,

tão somente para, na segunda fase da dosimetria, preponderar a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, reconhecendo a
multireincidência
do apelado e, consequentemente, tornar definitiva
a pena
de
09 (nove) meses e
15 (quinze) dias de detenção e 16 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024